Tribunal: TJBA
Processo: 8000068-89.2017.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000068-89.2017.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: HENRIQUE GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
DIEGO PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCONSISTÊNCIA. DANOS EM IMÓVEL DECORRENTES DE OBRAS EM RODOVIA. ARESTO QUE BEM DELINEOU A CONTROVÉRSIA E O SEU DESFECHO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME.

1.
Embargos de Declaração opostos por Concessionária de Rodovias contra Acórdão que manteve sentença condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais (50%) e morais, decorrentes de avarias em imóvel residencial causadas por obras de duplicação de rodovia. A Embargante alega fato superveniente (termo de encerramento da concessão) gerando incompetência da justiça estadual e aponta omissões quanto à prova pericial e técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A discussão cinge-se a saber: (i) se o Termo de Autocomposição para encerramento da concessão desloca a competência para a Justiça Federal; (ii) se houve omissão no Acórdão quanto às falhas construtivas do imóvel do autor e quanto ao relatório sismográfico apresentado pela defesa; e (iii) se há necessidade de prequestionamento explícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A celebração de Termo de Autocomposição entre a Concessionária e o Poder Concedente, regulando o encerramento da concessão e direitos de regresso, é negócio jurídico administrativo que não altera a competência para o julgamento de ação de responsabilidade civil por danos causados a terceiros durante a vigência da concessão, em respeito ao princípio da
perpetuatio jurisdictionis
(art. 43 do CPC). A Justiça Estadual permanece competente, inexistindo intervenção da União no feito.

4.
Inexiste omissão ou contradição no julgado que expressamente considerou as falhas construtivas do imóvel para reconhecer a culpa concorrente e reduzir a indenização material pela metade, baseando-se na prova pericial que atestou o nexo de causalidade entre as obras e o agravamento dos danos.

5.
O Acórdão fundamentou adequadamente a rejeição do relatório sismográfico unilateral por ter sido realizado em local diverso do imóvel objeto da lide, prevalecendo a perícia judicial.

6.
A pretensão da Embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão de mérito, inviável na via dos aclaratórios.

7.
Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a cada artigo quando a matéria jurídica foi integralmente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. O encerramento administrativo do contrato de concessão rodoviária e a regulação de direito de regresso entre Concessionária e Poder Concedente não deslocam, por si sós, a competência das ações indenizatórias movidas por particulares contra a concessionária para a Justiça Federal. 2. A mera insatisfação com a valoração da prova realizada pelo órgão julgador não configura omissão ou contradição para fins de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 109, I; CPC/2015, arts. 43, 373, II, 479, 1.022 e 1.025; Lei nº 8.987/95, arts. 23 e 31; CC/2002, art. 100.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 150.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível
nº 8000068-89.2017.8.05.0230
, da Comarca de Santo Estevão/BA, em que figuram, como Embargante,
VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.,
e, como Embargado,
HENRIQUE GOMES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores e Juízes Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora

A5